Tribunal: TJES
Processo: 5047420-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047420-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARIANA BORGO DE ALMEIDA DALLA BERNARDINA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ATRASO DE 48 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO PASSAGEIRO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral à promovente; CONDENAR a promovida, ao pagamento de R$ 3.177,26, a título de dano material à promovente.

O dano material deve ser corrigido do desembolso, com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e juros desde a citação com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 405 e 406, CC).

O dano moral deve ser corrigido a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CPC) e juros desde a citação (art. 405, CC), com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 406 do CC).

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95). (...)”

Na origem, a autora relata que adquiriu passagens aéreas para o trecho internacional Paris/França – Guarulhos/Brasil, contudo, o voo programado para o dia 06/10/2024 foi cancelado pela companhia aérea. Afirma que foi reacomodada em voo que chegou ao destino com aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas de atraso, sem que lhe fosse prestada a devida assistência material ou informações claras sobre a manutenção da aeronave.

Em suas razões recursais, a companhia aérea suscita, preliminarmente, o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF, sustentando a necessidade de pacificação quanto à prevalência dos Tratados Internacionais sobre o CDC em casos de fortuito/força maior. No mérito, defende a exclusão de sua responsabilidade civil, alegando que o evento decorreu de manutenção não programada da aeronave, o que configuraria força maior. Subsidiariamente, insurge-se contra o dever de indenizar danos materiais e morais, pleiteando, ao menos, a redução do
quantum
fixado, por considerá-lo desproporcional.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade civil e o dever de indenizar por parte da companhia aérea em razão de cancelamento e atraso de voo internacional, bem como a aplicabilidade do pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF.

Ab initio
, afasto o pleito de suspensão processual fundado no Tema 1.417 do STF, uma vez que a repercussão geral em comento, que discute a prevalência de tratados internacionais sobre o CDC, não alcança hipóteses em que o dano decorre de falha operacional concreta, a exemplo da manutenção não programada de aeronave. Por se tratar de circunstância que caracteriza fortuito interno e risco inerente à atividade econômica explorada, a matéria desborda da controvérsia normativa objeto do sobrestamento e impõe o imediato exame do mérito, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, após debruçar-me sobre todas as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, concluo que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, quanto à antinomia entre o Código de Defesa do Consumidor e os Tratados Internacionais (Convenções de Varsóvia e Montreal), é cediço que a limitação de responsabilidade prevista nestas últimas aplica-se tão somente aos danos materiais, conforme tese fixada pelo STF no Tema 210. Tratando-se de danos morais, prevalece a responsabilidade objetiva e a proteção integral do consumidor (art. 14 do CDC), não havendo que se falar em teto indenizatório ou afastamento da legislação consumerista.

No caso em apreço, o cancelamento do voo motivado por manutenção não programada da aeronave configura típico fortuito interno, pois se trata de intercorrência técnica previsível e inerente ao risco do empreendimento, a qual não possui o condão de elidir o nexo causal ou a responsabilidade da transportadora. A obrigação de resultado do transportador exige que o serviço seja prestado com eficiência e segurança, sendo que a falha operacional técnica não se amolda às excludentes de responsabilidade civil.

Ademais, a falha na prestação do serviço restou demonstrada pelo atraso de 48 (quarenta e oito) horas para a chegada ao destino, somado à ausência de comprovação de assistência material adequada e informação transparente ao passageiro, violando frontalmente a Resolução nº 400 da ANAC. Nesse passo, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais encontra lastro no desembolso comprovado pela consumidora, sendo consequência direta da conduta da companhia aérea, a qual, deve ser mantido.

Quanto ao dano moral, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo não configura dano presumido, devendo a lesão extrapatrimonial ser aferida diante das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese vertente, o acervo probatório demonstra que a falha na prestação do serviço extrapolou o mero aborrecimento, uma vez que o excessivo atraso na chegada ao destino, aliado à completa ausência de assistência material, impôs ao passageiro o custeio de gastos próprios e uma angustiante espera em aeroporto.

Nessa senda, o cenário de desamparo e descaso por parte da companhia aérea revela manifesta ofensa aos direitos da personalidade, o que justifica a manutenção da verba indenizatória fixada na origem, notadamente porque o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado com equilíbrio. Referido valor atende satisfatoriamente às finalidades punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem imprimir contornos de enriquecimento sem causa, revelando-se condizente com as nuances do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)